Tribunal: STF
Processo: HC 71878
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – JÚRI – PRETENDIDA ANULAÇÃO DE JULGAMENTO – ALEGADA ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO JUIZ NA ATA DE JULGAMENTO – MERA IRREGULARIDADE – NULIDADE INEXISTENTE – PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DE ALGUNS DOS QUESITOS FORMULADOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PEDIDO INDEFERIDO. 
  




- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem acentuado que o exame aprofundado das provas não encontra sede juridicamente adequada no processo de “habeas corpus”. Postulações que objetivem ingressar na análise, discussão e valoração da prova penal serão plenamente admissíveis na via recursal ordinária, de espectro mais amplo (RTJ 87/84 – RTJ 98/669 – RTJ 109/540), ou, ainda, na via revisional, eis que a condenação penal definitiva imposta pelo Júri é passível, também ela, de desconstituição mediante revisão criminal (RTJ 115/1114), não lhe sendo oponível – como reiteradamente proclamado pela jurisprudência dos Tribunais (RT 475/352 – RT 479/321 – RT 488/330 – RT 548/331) - a cláusula constitucional da soberania do veredicto do Conselho de Sentença. Precedentes.